Tribunal: TJSP
Processo: 1039919-48.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de redução da verba honorária arbitrada em sentença – Inadmissibilidade – A fixação da verba honorária por equidade é subsidiária ao disposto no § 2o do art. 85, do CPC – Verba honorária, no caso, que deve incidir sobre o valor da causa - Precedentes do STJ – Recurso improvido."